Tribunal: TJSP
Processo: 1500443-76.2020.8.26.0582
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal). Sentença condenatória. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Dolo configurado. Sentença condenatória mantida. Dosimetria. Peculiaridades do caso concreto que autorizam a fixação da pena-base acima do limite legal. Impossibilidade da conversão da pena corporal em restritivas de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal). Sentença condenatória. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Dolo configurado. Sentença condenatória mantida. Dosimetria. Peculiaridades do caso concreto que autorizam a fixação da pena-base acima do limite legal. Impossibilidade da conversão da pena corporal em restritivas de direitos. Inteligência do enunciado da Súmula no 588 do C. STJ. Manutenção do regime semiaberto (maus antecedentes e reincidência). Recurso improvido.